Tribunal: TJDFT
Processo: 0029901-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. PROVA PERICIAL. VALOR DO CAPITAL SEGURADO. DATA DO ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RETIFICAÇÃO DE EQUÍVOCO DE DIGITAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não se destinando ao reexame da matéria já apreciada.
2. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
3. Reconhecido e retificado erro material no voto condutor do acórdão embargado referente a equívoco de digitação relativo ao ano da data do acidente pessoal, e, por consequência, do ano da data da atualização contratual do capital segurado imediatamente anterior ao infortúnio.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Recurso parcialmente provido, apenas para retificar erro material, rejeitadas as demais matérias elencadas.